Tribunal: TJDFT
Processo: 0734768-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734768-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: AVANY CHAVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EDSON CHAVES DA SILVA APELADO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando a intervenção do Ministério Público na primeira instância, remetam-se os autos ao Ministério Público para informar se possui interesse em se manifestar no feito. Prazo: 15 dias. Brasília, 28 de março de 2025 18:18:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador